Tribunal: TJES
Processo: 0019506-61.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Disponibilidade / Aproveitamento
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019506-61.2018.8.08.0024
APELANTE/APELADO: PAULO ROBERTO FARIA MACHADO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL APÓS SEPARAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POSTERGADA – RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Comprovada a convivência contínua, pública e com ânimo de constituição de família, mesmo após a separação judicial, é cabível o reconhecimento de união estável para fins previdenciários, nos termos do art. 1.723 do Código Civil c/c o art. 226, § 3º da Constituição Federal.

2 - O Código de Processo Civil de 2015 considera como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (CPC, art. 487, II).

3 – Contra as decisões interlocutórias sobre a prescrição ou a decadência e todas aquelas que contenham algum provimento de mérito (art. 487, II, do CPC), que por natureza não têm como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução), cabe o recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, II).

4. Caso a prescrição ou a decadência sobre o fundo de direito seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, se o provimento não for impugnado via agravo de instrumento a decisão fará coisa julgada material obstando que a questão seja reapreciada ao ensejo do julgamento da apelação.

5. Hipótese em que a decisão saneadora rejeitou a prejudicial de prescrição do fundo de direito e contra ela não foi interposto agravo de instrumento.

6. A não notificação válida do indeferimento do pedido administrativo interrompe o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

6. Como a presente ação foi ajuizada em 10/07/2018 e até 12/04/2018 o prazo prescricional permaneceu interrompido, não há sequer que se falar em prescrição de prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a doutrina proclamada pela Súmula 85, do STJ.

7. Tratando-se de sentença ilíquida posterga-se a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

9. Recurso do IPAJM desprovido. Recurso de Paulo Roberto Faria Machado parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO IPAJM E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE PAULO ROBERTO FARIA MACHADO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de __________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019506-61.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO FARIA MACHADO e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019506-61.2018.8.08.0024
APELANTE/APELADO: PAULO ROBERTO FARIA MACHADO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL APÓS SEPARAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POSTERGADA – RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Comprovada a convivência contínua, pública e com ânimo de constituição de família, mesmo após a separação judicial, é cabível o reconhecimento de união estável para fins previdenciários, nos termos do art. 1.723 do Código Civil c/c o art. 226, § 3º da Constituição Federal.

2 - O Código de Processo Civil de 2015 considera como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (CPC, art. 487, II).

3 – Contra as decisões interlocutórias sobre a prescrição ou a decadência e todas aquelas que contenham algum provimento de mérito (art. 487, II, do CPC), que por natureza não têm como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução), cabe o recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, II).

4. Caso a prescrição ou a decadência sobre o fundo de direito seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, se o provimento não for impugnado via agravo de instrumento a decisão fará coisa julgada material obstando que a questão seja reapreciada ao ensejo do julgamento da apelação.

5. Hipótese em que a decisão saneadora rejeitou a prejudicial de prescrição do fundo de direito e contra ela não foi interposto agravo de instrumento.

6. A não notificação válida do indeferimento do pedido administrativo interrompe o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

6. Como a presente ação foi ajuizada em 10/07/2018 e até 12/04/2018 o prazo prescricional permaneceu interrompido, não há sequer que se falar em prescrição de prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a doutrina proclamada pela Súmula 85, do STJ.

7. Tratando-se de sentença ilíquida posterga-se a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

9. Recurso do IPAJM desprovido. Recurso de Paulo Roberto Faria Machado parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO IPAJM E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE PAULO ROBERTO FARIA MACHADO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 25 de novembro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019506-61.2018.8.08.0024
APELANTE/APELADO: PAULO ROBERTO FARIA MACHADO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o CPC/2015 colocou fim às discussões que existiam no CPC/73 sobre a possibilidade das decisões que afastam ou não a alegação de prescrição e de decadência serem examinadas por decisões interlocutórias, e não somente por sentença, pelo fato do juízo imitido sobre elas constituir julgamento com resolução de mérito (CPC/2015, art. 487, inciso II).

E ao instituir regra processual prevendo que contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo cabe agravo de instrumento, por expressa determinação legal (CPC/2015, arts. 487, II c/c. 1.015, II) a consequência da não interposição de recurso contra tais decisões é a formação de coisa julgada material sobre a questão decidida, pois não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa em tais hipóteses (AgInt no REsp 1.828.082/RS, relator Ministro Raul Araujo, Quarta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe de 13/09/2024).

“EMENTA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o CPC/2015 colocou fim às discussões que existiam no CPC/73, acerca de que a existência de conteúdo meritório nas decisões, que afastam ou não a alegação de prescrição e de decadência, possa ser apreciada somente na sentença, estabelecendo que não há óbice para que essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão.

2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso especial provido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1828082/RS, (2019/0216005-8), RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, T$ - QUARTA TURMA – JULGADO EM 02/09/2024, DJe DE 13/09/2024).”

Como demonstram os precedentes a seguir citados, tal entendimento consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA . IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. "As questões de ordem pública devem ser apreciadas de ofício, desde que haja oportunidade processual hábil para tanto. A oportunidade se dá, amplamente, no julgamento da causa, em primeiro grau de jurisdição, quando o juiz, à vista do pedido e da causa de pedir, deve aplicar o direito à espécie e fazer incidir todos os consectários legais, mesmo que não expressamente requeridos pelo autor. Em grau de recurso deve ser considerado o limite da devolução compreendida no apelo. Matérias de ordem pública devem ser consideradas, dentro dos limites do recurso. Nesse contexto, se não houve recurso da parte prejudicada com determinado tópico da sentença, mesmo que acessório, não cabe ao julgador, de ofício, piorar a situação da única parte recorrente, [...], com os quais se conformou a parte adversária, sob pena de incorrer em reformatio in pejus." (AgInt no AREsp n. 1.987.414/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/4/2023.).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.389.326/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NOVAMENTE TRATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM APELAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 487, INCISO II, C.C. 1.015, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

1. A questão posta cinge-se em saber se houve ou não preclusão em relação à prescrição suscitada pela parte ora recorrida, considerando que o Juízo de primeiro grau decidiu a respeito na decisão saneadora e não houve interposição do respectivo agravo de instrumento.

2. Esta Corte Superior, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tem entendimento pacífico no sentido de ser necessária a interposição de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afasta a prescrição, sob pena de preclusão consumativa.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem não reconheceu a preclusão da matéria, por entender que o STJ somente pacificou o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição, após a vigência do CPC/2015, no início de 2019, com o julgamento do REsp n. 1.778.237/RS, ou seja, em momento posterior à prolação da decisão saneadora que afastara a prescrição na ação subjacente.

4. Ocorre que, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo".

5. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese.

6. Com efeito, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a necessidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que reconhece ou afasta a prescrição, na vigência do novo diploma processual, não decorre de interpretação jurisprudencial do STJ,

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que as decisões interlocutórias que se pronunciam sobre a decadência ou a prescrição, seja para reconhecê-la, seja para afastá-la, versam sobre o mérito do processo, motivo pelo qual são agraváveis com base no art. 1.015, II, do CPC/2015. Precedentes.

2- A abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão. (...)

9- Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15.

1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução).

3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°).

4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.

5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I e II, DO CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015.

2. Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência.

3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015. 4. O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão.

5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.772.839/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

Como a decisão saneadora (fls. 204/V) afastou a ocorrência da prescrição do fundo de direito por ter a Diretoria Técnica do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM indeferido o pedido administrativo de concessão da pensão por morte ao requerente em 22/05/2012, mas, a despeito de ter expedido o Of. 099/2012/DT/IPAJM em maio de 2012 objetivando notificá-lo da decisão de indeferimento não comprovou que este a teria recebido, não há como afastar a preclusão consumativa que obsta a sua reapreciação ao ensejo do julgamento de apelação.

Importa registrar que o IPAJM foi intimado para comprovar a efetivação da notificação, mas restringiu-se a alegar que à época não enviava ofícios com Aviso de Recebimento – AR para provar a efetivação das notificações expedidas pelo órgão.

Inexistindo prova de que tal ofício expedido para notificação tenha sido postado com aviso de recebimento – AR, então a forma processual adequada para a comprovação da efetivação da notificação, decorre que o requerente não foi, como era imprescindível, legalmente notificado do indeferimento do seu pedido administrativo.

Prevalece, portanto, sua afirmação de que somente tomou conhecimento do indeferimento do pedido pela Administração Pública no dia 12/04/2018, quando postulou e obteve o desarquivamento do processo.

E o Decreto nº 20.910/32, norma específica reguladora da prescrição em face da Fazenda Pública, em seu art. 4º, é categórico ao dispor que:

"Art. 4º. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano."

Disso decorre que enquanto a Administração não cientificar o administrado da decisão final do processo administrativo, com a efetiva ciência do interessado, não há que se falar em fluência curso do prazo prescricional.

Neste sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO. Tendo havido, por parte da beneficiária, apresentação de requerimento administrativo pleiteando o pagamento de pensão por morte, permanece suspenso o prazo prescricional, até que a autarquia previdenciária comunique sua decisão à interessada. Recurso conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 294032 PR 2000/0135888-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2001, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/03/2001 p. 466).

“PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

1. O requerimento administrativo é causa suspensiva da prescrição. A suspensão mantém-se durante o período de tramitação do processo administrativo, até a comunicação da decisão ao interessado. Na verificação da prescrição quinquenal, computa-se, retroativamente, o lapso decorrido entre o ajuizamento da ação e a comunicação da decisão administrativa, e exclui-se o período de tramitação do processo administrativo. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. Hipótese em que, excluídos os períodos em que o prazo prescricional estava suspenso, a prescrição atinge parcelas anteriores a 03-2009. 3.(...).”

(TRF-4 - AC: 50057533520144047202 SC, Rel. GABRIELA PIETSCH SERAFIN, Data de Julgamento: 30/01/2019, 9ª Turma).

Como a presente ação foi ajuizada em 10/07/2018 e até 12/04/2018 o prazo prescricional permaneceu interrompido, não há sequer que se falar em prescrição de prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a doutrina proclamada pela Súmula 85, do STJ, que estabelece que em relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública seja devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, quando não houver negativa do próprio direito reclamado.

Superada tal questão, esclareça-se noutra parte, que a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, aplicável ao presente caso à luz do princípio do
tempus regit actum
(Súmula 340/STJ), estabelece em seu art. 5º, inciso I, que é dependente do segurado o convivente em união estável.

Ademais, é de se observar que, consoante o art. 6º da mesma lei, a perda da qualidade de dependente cessa com a separação judicial ou de fato.

A prova reunida na instrução processual demonstra, de maneira clara e convincente, que apesar da separação judicial entre o autor e a falecida servidora pública, a convivência entre ambos se manteve de forma ininterrupta e com intuito de constituição de família, circunstância esta amplamente comprovada por provas testemunhais e documentais.

Todas as testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que jamais presenciaram a separação fática do casal, ressaltando que mantinham vida em comum, com deslocamentos regulares entre os municípios de Vila Velha e Piúma, onde a falecida residia para cuidar da mãe enferma, inclusive com visitas recíprocas e pernoites alternados.

Foram destacados momentos de convivência social em família, celebrações religiosas, apoio material e afetivo durante o período de enfermidade da falecida e envolvimento direto do autor no óbito e nas providências de funeral, elementos que externam de modo inequívoco o ânimo familiar.

A prova documental, por outro lado, evidenciou a inclusão recíproca do casal em planos de saúde (carteira da SAMP constando a falecida como dependente do autor, e da VIX constando o autor como dependente da falecida), carteira do Serviço Social do Comércio - SESC emitida em nome do autor e indicando a ex-companheira como dependente, diversas notas fiscais emitidas com endereço em Piúma atestando que o autor recebia mercadorias e fazia compras para a residência da falecida, registros fotográficos juntados aos autos demonstrando momentos comuns do cotidiano, registros bancários e de cartões de crédito compartilhados.

Tais elementos, conjugados à prova oral, evidenciam com suficiência a existência de uma relação duradoura, pública e com efetiva comunhão de vida, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Portanto, à luz do art. 226, § 3º da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada no STJ e nos Tribunais Estaduais, é perfeitamente admissível o reconhecimento da união estável mesmo após o divórcio formalizado, quando demonstrada a convivência como se casados fossem, com afeto, assistência e notoriedade pública, o que é exatamente o caso dos autos

Verifica-se, por fim, que conquanto tenha reconhecido a procedência do pedido deduzido na inicial a sentença recorrida não arbitrou verba honorária, postergou a fixação do percentual sobre o valor da condenação para a fase de liquidação, com fundamento no art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, que assim prescreve:

Art. 85, § 4º. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a V do § 2º e os seguintes percentuais:

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública é de rigor a aplicação do dispositivo legal supracitado, com a postergação da fixação dos honorários para o momento oportuno da liquidação.

Por estas razões, nego provimento à apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM e dou parcial provimento à apelação de Paulo Roberto Faria Machado para afastar a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, reconhecida na sentença, e determinar o pagamento integral das prestações vencidas desde o requerimento administrativo.

Em razão do desprovimento do recurso do IPAJM os honorários advocatícios devidos pela autarquia previdenciária serão acrescidos da majoração prevista no § 11° do art. 85 do CPC, por ocasião da liquidação de sentença.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)